Tribunal: STF
Processo: ARE 1397231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14, da EC nº 20/98 e art. 5º, da EC nº 41/03.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Versam os autos sobre pedido de revisão de benefício previdenciário, mediante adequação do valor recebido ao limite máximo, também denominado ‘teto’, estipulado pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 15/12/1998 e nº 41, de 19/12/2003.



    (...)



    Na análise da tese, restou deliberado que somente após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Assim, esse limite pode ser alterado, caso haja a fixação de novo parâmetro constitucional.



    Ademais, cumpre ressaltar que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência no sentido de que “os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas ECs 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564354, em regime de repercussão geral”, conforme amplamente divulgado no dia 06/02/2017, no site http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335238.



    Dito isso, conforme parecer contábil realizado pela Contadoria das Turmas Recursais (evento n. 45) verifico que, no caso concreto, não é devida a revisão pretendida.



    Constou no aludido parecer:



    A parte autora fora titular do benefício de aposentadoria especial– NB 46/079.515.387- 2 – concedido com DIB em 06/03/1991, durante o período denominado de “buraco negro”, sendo cessado em 28/11/2017. O referido benefício foi revisto administrativamente pelo disposto no artigo 144 da Lei nº 8.213/91, conforme dados constantes no REVSIT do sistema DATAPREV Plenus.



    Com base nos salários de contribuição juntados aos autos (fl. 6 - evento 2), procedemos ao cálculo da RMI, já considerado a revisão pelo disposto no art. 144 da Lei nº 8.213/91. Apuramos média dos salários de contribuição no valor de Cr$ 147.767,37 e salário de benefício (limitado ao teto previdenciário então vigente) de Cr$ 127.120,76. Assim, quando da aludida revisão, houve limitação do salário de benefício ao teto previdenciário vigente em 03/1991.



    Cumpre informar que um benefício pode ter seu salário de benefício limitado ao teto quando da concessão, mas isso não significa que, automaticamente, a renda mensal deste benefício tenha sido limitada ao teto em momento anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 20/98.



    A fim de verificarmos eventuais diferenças por ocasião da elevação do teto pelas Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/03, evoluímos a média dos salários de contribuição (salário de benefício “real”, sem limitação); não sendo identificado limitação da renda mensal ao teto de R$ 1.081,50 em jun./1998, tampouco limitação da renda mensal ao teto de R$ 1.869,34 em jun./2003; portanto, não sendo constatado majoração da renda mensal quando da instituição das Emendas Constitucionais ns. 20/ 98 e 41/03."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente